Tribunal: STJ
Processo: 0280909-18.2015.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1926397 - RJ (2021/0066943-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: QATAR AIRWAYS GROUP
ADVOGADA
: CARLA CHRISTINA SCHNAPP - RJ178101
RECORRIDO
: CATARINA DE MELLO REZENDE RATTES
ADVOGADO
: DIEGO FABRICIO FERREIRA MACEDO KEMMER -
RJ168943
AGRAVANTE
: GOL LINHAS AEREAS S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO MACHADO CALDARA - RJ061994
FABRÍCIO GUSTAVO AMARAL UCHÔA - RJ152322
AGRAVADO
: CATARINA DE MELLO REZENDE RATTES
ADVOGADO
: DIEGO FABRICIO FERREIRA MACEDO KEMMER -
RJ168943
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM E ATRASO DE VOO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro em ação de indenização por danos materiais e morais devido ao
extravio de bagagem e atraso de voo internacional.
2. A sentença de primeiro grau condenou a segunda ré a pagar indenização tarifada
com base na Convenção de Montreal. O Tribunal estadual reformou parcialmente a
sentença, condenando as rés, de forma solidária, a pagar indenização por danos
materiais e morais, fixados segundo às normas do Código de Defesa do
Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a indenização por danos materiais
e morais decorrentes de extravio de bagagem e atraso de voo internacional deve ser
fixada com base na Convenção de Montreal ou no Código de Defesa do
Consumidor, considerando o julgamento, pelo STF, do RE n. 636.331/RJ, que
fixou, sob o regime da repercussão geral, o Tema n. 210.
Documento eletrônico VDA50338879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: bc2a9f62-ecbd-4f16-911e-02bb54c6cd8e

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação das Convenções Internacionais previstas no Tema n. 210 refere-se,
apenas, aos danos materiais e não aos danos morais que continuam sendo
disciplinados pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.
5. A revisão do valor fixado para a indenização por danos morais pela instância
ordinária, que não se mostrou irrisório ou exorbitante, respeitando a
proporcionalidade e razoabilidade, demanda o reexame de questões fático-
probatórias, que é obstado conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para que a indenização por danos materiais seja fixada segundo os
parâmetros da Convenção Internacional.
Tese de julgamento: "1. A Convenção de Montreal limita a indenização por danos
materiais em transporte aéreo internacional, mas não se aplica aos danos morais. 2.
A indenização por danos morais deve observar o Código de Defesa do
Consumidor. 3. A Súmula n. 7 do STJ impede a revisão do valor fixado a título de
indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; Convenção de Montreal, arts.
22 e 29; CPC, art. 985.
STF, RE n. 636.331, relator Ministro Gilmar
Jurisprudência relevante citada:
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 25.5.2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20.5.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
02/09/2025
08/09/2025
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50338879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: bc2a9f62-ecbd-4f16-911e-02bb54c6cd8e

RECURSO ESPECIAL No 1926397 - RJ (2021/0066943-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: QATAR AIRWAYS GROUP
ADVOGADA
: CARLA CHRISTINA SCHNAPP - RJ178101
RECORRIDO
: CATARINA DE MELLO REZENDE RATTES
ADVOGADO
: DIEGO FABRICIO FERREIRA MACEDO KEMMER -
RJ168943
AGRAVANTE
: GOL LINHAS AEREAS S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO MACHADO CALDARA - RJ061994
FABRÍCIO GUSTAVO AMARAL UCHÔA - RJ152322
AGRAVADO
: CATARINA DE MELLO REZENDE RATTES
ADVOGADO
: DIEGO FABRICIO FERREIRA MACEDO KEMMER -
RJ168943
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM E ATRASO DE VOO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro em ação de indenização por danos materiais e morais devido ao
extravio de bagagem e atraso de voo internacional.
2. A sentença de primeiro grau condenou a segunda ré a pagar indenização tarifada
com base na Convenção de Montreal. O Tribunal estadual reformou parcialmente a
sentença, condenando as rés, de forma solidária, a pagar indenização por danos
materiais e morais, fixados segundo às normas do Código de Defesa do
Consumidor.
Documento eletrônico VDA50341569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:17
Código de Controle do Documento: 7cac9b2f-5a60-4b73-8554-75e0cbbec815

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a indenização por danos materiais
e morais decorrentes de extravio de bagagem e atraso de voo internacional deve ser
fixada com base na Convenção de Montreal ou no Código de Defesa do
Consumidor, considerando o julgamento, pelo STF, do RE n. 636.331/RJ, que
fixou, sob o regime da repercussão geral, o Tema n. 210.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação das Convenções Internacionais previstas no Tema n. 210 refere-se,
apenas, aos danos materiais e não aos danos morais que continuam sendo
disciplinados pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.
5. A revisão do valor fixado para a indenização por danos morais pela instância
ordinária, que não se mostrou irrisório ou exorbitante, respeitando a
proporcionalidade e razoabilidade, demanda o reexame de questões fático-
probatórias, que é obstado conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para que a indenização por danos materiais seja fixada segundo os
parâmetros da Convenção Internacional.
Tese de julgamento: "1. A Convenção de Montreal limita a indenização por danos
materiais em transporte aéreo internacional, mas não se aplica aos danos morais. 2.
A indenização por danos morais deve observar o Código de Defesa do
Consumidor. 3. A Súmula n. 7 do STJ impede a revisão do valor fixado a título de
indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; Convenção de Montreal, arts.
22 e 29; CPC, art. 985.
STF, RE n. 636.331, relator Ministro Gilmar
Jurisprudência relevante citada:
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 25.5.2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20.5.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50341569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:17
Código de Controle do Documento: 7cac9b2f-5a60-4b73-8554-75e0cbbec815

Trata-se de recurso especial interposto por QATAR AIRWAYS e por
VRG LINHAS AÉREAS S.A. com fundamento no art. 105, III, , da Constituição
a
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em
apelação nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais devidos
em razão de extravio de bagagem e atraso de voo internacional
O julgado foi assim ementado (fls. 933-934):

Apelação Cível. Ação de Procedimento Comum Ordinário, por meio da qual
objetivou a autora o recebimento de indenização pelos danos material e moral, em
razão do extravio de sua bagagem e do atraso do seu voo internacional contratado
junto às rés. Sentença de procedência parcial do pedido. Inconformismo da
demandante e da segunda demandada. Preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam suscitada que se rejeita, eis que a segunda ré compõe a cadeia de consumo,
devendo responder pelos danos advindos do evento danoso de forma solidária com a
primeira ré. Matéria posta em debate, que foi objeto de recurso repetitivo, apreciada
e decidida, em 25 de maio de 2017, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário n.o 636.331/RJ. Tese no sentido de que, nos termos
do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação
ao Código de Defesa do Consumidor. Todavia, o aludido acórdão ainda não foi
publicado, sendo recomendável, por ora, a aplicação da Lei n.o 8.078, de 11 de
setembro de 1990. Na espécie, restou caracterizada a falha na prestação de serviço.
Inteligência que se extrai da Súmula 45 deste Tribunal de Justiça. Dano material que
deve ser arbitrado de acordo com os princípios gerais do direito e da experiência
comum. Dano moral configurado, que se fixa em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais). Despesas com tradutor público juramentado que são devidas, em razão da
sucumbência na demanda. Verba honorária que se arbitra em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo
Civil e que se majora em 5% (cinco por cento), na forma do artigo 85, § 11 do
citado diploma processual. Desprovimento do recurso da segunda ré. Provimento
parcial do recurso da autora, para o fim de condenar as demandadas, de forma
solidária, a pagar à autora a quantia no valor de R$ 20.167,00 (vinte mil, cento e
sessenta e sete reais), com correção monetária, a partir do evento danoso e juros de
mora, a contar da citação. a título de dano material e a importância de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) à guisa de dano moral.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA50341569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:17
Código de Controle do Documento: 7cac9b2f-5a60-4b73-8554-75e0cbbec815

No recurso especial, a parte recorrente alega a necessidade de realizar
juízo de retratação para aplicar a Convenção de Montreal, nos termos da Tese n.
210, firmada em repercussão geral pelo STF.
Aponta violação dos seguintes artigos:
a) 22 e 29 da Convenção de Montreal, porque as normas internacionais
sobrepor-se-iam ao Código de Defesa do Consumidor e que estabelecem
a proibição de indenizações punitivas, ou seja, que não tenham caráter
compensatório; e
b) 985 do Código de Processo Civil, porquanto as teses firmadas em
recursos repetitivos ou com repercussão geral deveriam ser aplicadas de imediato,
antes mesmo da publicação do acórdão que tratou do leading case.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, aplicando-se a Convenção de Montreal, especialmente para limitar a
indenização por danos materiais ao limite de 1.131 DES previsto na Convenção de
Montreal para caso de extravio de bagagem e excluir a condenação em danos
morais diante de seu caráter punitivo.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 790-810.
Para eventual exercício do juízo de retratação à luz do Tema n. 210 do
STF, os autos retornaram ao Tribunal de origem que assim se manifestou (fls.
1.045-1.051):

Inexistência de divergência do acórdão recorrido com o entendimento
consolidado na Corte Suprema. Ação ajuizada em 2015, quando o entendimento da
jurisprudência se dava no sentido de que não se aplicavam os limites estipulados na
Convenção de Montreal, com relação às verbas indenizatórias. Nessa linha de
pensamento, tendo os demandantes se portado de determinada maneira, confiando
no entendimento consolidado pela jurisprudência, à época do ajuizamento da
demanda, a mudança de posicionamento não pode desprestigiar essa confiança.
Incidência do artigo 927, § 3.o, do Código de Processo Civil, o qual prevê, que, em
havendo mutação de posicionamento da jurisprudência sobre determinado tema, a
Documento eletrônico VDA50341569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:17
Código de Controle do Documento: 7cac9b2f-5a60-4b73-8554-75e0cbbec815

possibilidade de o Tribunal modular os efeitos da alteração, com o objetivo de
prestigiar o interesse social e a segurança jurídica. Retratação não exercida.
Manutenção do acórdão recorrido.

O recurso especial foi admitido para conhecimento do recurso especial
da Qatar Airways e negado seguimento ao recurso especial da VRG Linhas Aéreas
S.A., diante da incidência da Súmula n. 7 do STJ, tendo interposto agravo em
recurso especial.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum ordinário em
que a parte autora pleiteou o recebimento de indenização pelos danos material e
moral, em razão do extravio de sua bagagem e do atraso do seu voo internacional
contratado junto às rés.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente, em parte, o
pedido, condenando apenas a segunda ré a pagar à autora a quantia de R$ 4.484,10
a título de indenização tarifada, com base na Convenção de Montreal.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença, condenando as
demandadas, de forma solidária, a pagar à autora a quantia no valor de R$
20.167,00, com correção monetária, a partir do evento danoso e juros de mora, a
contar da citação, a título de dano material, e a importância de R$ 20.000,00 à
guisa de dano moral.
Inicialmente, excetuadas as hipóteses em que no julgamento de processo
submetido ao regime da repercussão entender-se pela necessidade de modulação
de seus efeitos, cumpre ressaltar que a "existência de precedente firmado pelo
Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato das causas que versem
sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em
Documento eletrônico VDA50341569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:17
Código de Controle do Documento: 7cac9b2f-5a60-4b73-8554-75e0cbbec815

julgado do paradigma" (RE n. 1.006.958 AgR-ED-ED, relator Ministro Dias
Toffoli, Segunda Turma, DJe de
).
18/9/2017
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 636.331/RJ, fixou,
sob o regime da repercussão geral, o Tema n. 210, que assim prevê:

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência
ao Código de defesa do consumidor.

O julgado foi assim ementado:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano
. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do
material
3. Julgamento de mérito.
Consumidor.
É aplicável o limite indenizatório
estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de
5. Repercussão geral. Tema 210.
, em voos internacionais.
extravio de bagagem
Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e
os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto.
Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao
limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas
pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir
o valor da condenação por
, limitando-o ao patamar estabelecido
danos materiais
7. Recurso a que se dá provimento. [grifou-se] (RE n.
na legislação internacional.
636.331/RJ, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 25.5.2017,
DJe-257 de 10.11.2017.)

Ficou assentado no voto-condutor do Ministro Gilmar Mendes que "a
limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização
por dano material, e não a reparação por dano moral".
Assim é que a aplicação das Convenções Internacionais previstas no
Tema n. 210 refere-se, apenas, aos danos materiais e não aos danos morais que
continuam sendo disciplinados pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.
A propósito, os seguintes julgados do STF:
Documento eletrônico VDA50341569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:17
Código de Controle do Documento: 7cac9b2f-5a60-4b73-8554-75e0cbbec815

RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE ÁEREO DE PASSAGEIROS. DANOS
.
MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 210. APLICAÇÃO INDEVIDA
AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 1. Revela-se desarmônica com a
jurisprudência dominante desta Suprema Corte, a decisão reclamada que, sem
observar o
entre o caso dos autos e o paradigma invocado,
distinguishing
aplica o
Tema 210 da sistemática da repercussão geral não observando que sua abrangência
. 2. Agravo regimental a que
restringe-se à limitação indenizatória de dano material
se dá provimento a fim de julgar procedente o pedido da Reclamação. (Rcl 42371
AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: EDSON
FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
, PROCESSO ELETRÔNICO
28/03/2022
DJe-077 DIVULG 22-04-2022 PUBLIC 25-04-2022)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. TEMA 210.
.
DANO MORAL
PRESCRIÇÃO.
. 1. A questão jurídica
CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE
controversa diz respeito à definição da norma aplicável para a contagem do prazo
prescricional da pretensão de indenização de danos morais no transporte aéreo: se o
prazo bienal previsto na Convenção de Montreal ou as normas do Código de Defesa
do Consumidor. 2. Por força do art. 178 da Constituição Federal, trata-se de matéria
constitucional a atrair a competência do STF, não havendo falar em questão de
natureza infraconstitucional. 3. Ao julgar o RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes,
paradigma do tema no 210 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal
decidiu sobre a prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa
do Consumidor apenas com relação às pretensões de indenização por danos materiais
, fixando o entendimento de que, em tal hipótese, aplica-se o prazo de dois anos
previsto no art. 35 da Convenção de Montreal, incorporada ao direito interno pelo
. 4. Agravo a que se nega provimento. (RE 1320225 AgR,
Decreto no 5.910/2006
Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184
29/08/2022
DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE
. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM
.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRESCRIÇÃO. CONVENÇÃO DE
MONTREAL, QUE PREVÊ PRAZO BIENAL DE PRESCRIÇÃO REFERENTE
.
AOS DANOS MATERIAIS. TEMA 210. INAPLICABILIDADE INCIDÊNCIA
DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO
. 1. O acórdão recorrido assentou que,
CONSUMIDOR
quanto à pretensão da
indenização por danos morais, quando a relação de consumo decorrer de contrato de
transporte aéreo internacional, não se aplica a prescrição bienal prevista nos acordos
.
internacionais, devendo prevalecer as regras do Código de Defesa do Consumidor
2. O TRIBUNAL PLENO, em recentes julgados, abordou a controvérsia,
assentando que o Tema 210 da repercussão geral não cuidou da temática relativa ao
,
prazo de prescrição referente a danos morais razão pela qual deve ser observado
Documento eletrônico VDA50341569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:17
Código de Controle do Documento: 7cac9b2f-5a60-4b73-8554-75e0cbbec815

. 3.
nesses casos o lustro prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do
Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o
agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa,
cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro
recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça,
que farão o pagamento ao final). (RE 1339774 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em
, PROCESSO ELETRÔNICO
29/08/2022
DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. DANOS
. 1.
.
MORAIS PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA RG No 210: NÃO APLICAÇÃO
O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que o Tema no 210 do ementário da Repercussão Geral não se
aplica a pleitos, como este, de reparação por danos morais em situações de
transporte aéreo internacional de passageiros, inclusive no tocante à definição do
. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1365062
prazo prescricional
AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em
,
29/08/2022
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 09-09-2022 PUBLIC 12-09-2022)

No mesmo sentido, os precedentes desta Corte:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS
MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO STJ. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.o
210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal
ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a
aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.
2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos
morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
22/5/2024
Documento eletrônico VDA50341569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:17
Código de Controle do Documento: 7cac9b2f-5a60-4b73-8554-75e0cbbec815

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL . INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
DEMANDADA.
1. Apesar de o RE 636.331/RJ e o ARE 766.618/SP - AgR terem sido levados
para julgamento conjunto, a tese firmada pela Suprema Corte no Tema 210, da
repercussão geral, é adstrita às pretensões indenizatórias fundadas em danos
materiais decorrentes de extravio de bagagens em transporte aéreo internacional de
passageiros, e não à reparação por danos morais. Precedentes.
2. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte,
as Convenções de Varsóvia, Montreal e demais acordos internacionais subscritos
pelo Brasil devem prevalecer em detrimento do Código de Defesa do Consumidor,
apenas nas condenações por danos materiais decorrentes de extravio de bagagens
em voos internacionais, não se aplicando à tese relacionada com indenizações por
danos morais - incidência da Súmula 83/STJ.
3. Para superar as premissas sobre as quais se apoiou a Corte estadual, a fim
de afastar o abalo moral suportado pela parte - em especial no que diz respeito à má-
prestação de serviços e à ausência de informações ao consumidor - mister seria o
revolvimento dos elementos de prova constantes do autos, hipótese vedada na
presente esfera recursal, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
4. A incidência dos enunciados sumulares 07 e 83/STJ impede o exame exame
do dissídio jurisprudencial na medida em que, além da falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos que embasaram o acórdão recorrido, se a
jurisprudência do STJ já se firmou no mesmo sentido do julgado hostilizado, não há
conceber tenha ela contrariado o dispositivo de lei federal ou lhe negado vigência.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.281.400/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
30/6/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. NORMAS E
TRATADOS
INTERNACIONAIS.
CONVENÇÃO
DE
MONTREAL.
PRESCRIÇÃO CONSUMADA EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS.
DANOS MORAIS. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL À LUZ DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1." O STF, no julgamento do RE no 636.331/RJ, com repercussão geral
reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de
reparação por danos materiais. As indenizações por danos morais decorrentes de
extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na
Documento eletrônico VDA50341569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:17
Código de Controle do Documento: 7cac9b2f-5a60-4b73-8554-75e0cbbec815

Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do
consumidor preceituada pelo CDC. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ"
(AgInt no REsp 1.863.697/RS, Relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2022
29/9/2022
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.666.262
/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
.)
1/12/2022
Na hipótese, a pretensão da parte demandante é de reconhecimento da
indenização por danos materiais e morais quanto ao extravio de bagagem e
de atraso de voo internacional, tendo a instância ordinária aplicado as normas do
Código de Defesa do Consumidor para fixá-los.
Assim, o recurso comporta acolhimento acolhimento quanto à fixação
dos danos materiais.
Por sua vez, o valor fixado pela instância ordinária a título de
indenização por danos morais só é passível de revisão se apresentar-se irrisório ou
exorbitante, distanciando-se da devida prestação jurisdicional no caso concreto.
Na espécie, a instância ordinária, apreciando o conjunto fático-
probatório dos autos, concluiu que, na fixação do
indenizatório em
quantum
R$20.000,00, houve moderação, visto que não concorreu para o enriquecimento
indevido da vítima e porque foi observada a proporcionalidade entre a gravidade
da ofensa, o grau de culpa e o porte socioeconômico do causador do dano. Confira-
se trecho do julgado (fls. 570-571):

Quanto ao dano moral, passa-se, por oportuno, a aferir a sua quantificação. A
reparação a tal título deve ser capaz de compensar o abalo psicológico, a tristeza e o
sofrimento pelos quais passou o ofendido, sem, contudo, distanciar-se dos princípios
norteadores para a correta apuração do quantum, dentre os quais se destacam o da
razoabilidade e o da proporcionalidade.
[...]
Diante do exposto e considerando todos os transtornos suportados pela autora
em decorrência do atraso de 09 (nove) horas do voo contratado e do extravio
definitivo da bagagem da autora, fixa-se a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a título de dano moral, com correção monetária, a partir do arbitramento e juros de
mora, a contar da citação.
Documento eletrônico VDA50341569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:17
Código de Controle do Documento: 7cac9b2f-5a60-4b73-8554-75e0cbbec815

Assim, uma vez não demonstrada a excepcionalidade capaz de ensejar
revisão pelo STJ, o conhecimento do recurso especial implicaria reexame de
questões fático-probatórias presentes nos autos, o que é inviável, conforme o
enunciado da Súmula n. 7 desta Corte
Ante o exposto, conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que a indenização
por danos materiais seja fixada segundo os parâmetros impostos pela Convenção
.
Internacional
É o voto.
Documento eletrônico VDA50341569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:17
Código de Controle do Documento: 7cac9b2f-5a60-4b73-8554-75e0cbbec815

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.926.397 / RJ
Número Registro: 2021/0066943-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02809091820158190001 201924511940 2809091820158190001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : QATAR AIRWAYS GROUP
ADVOGADA
: CARLA CHRISTINA SCHNAPP - RJ178101
RECORRIDO
: CATARINA DE MELLO REZENDE RATTES
ADVOGADO
: DIEGO FABRICIO FERREIRA MACEDO KEMMER - RJ168943
AGRAVANTE
: GOL LINHAS AEREAS S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO MACHADO CALDARA - RJ061994
FABRÍCIO GUSTAVO AMARAL UCHÔA - RJ152322
AGRAVADO
: CATARINA DE MELLO REZENDE RATTES
ADVOGADO
: DIEGO FABRICIO FERREIRA MACEDO KEMMER - RJ168943
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50333765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:37:30
Código de Controle do Documento: 6183b233-3976-4eb1-beba-da6038c57712

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:37:30
Código de Controle do Documento: 6183b233-3976-4eb1-beba-da6038c57712